Tribunal: TJBA
Processo: 8015582-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015582-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: EUSINIO GASTON LAVIGNE NETO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA GALDINO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em Juízo, sob o fundamento de que existe débito pendente de pagamento em favor dos agravados. Preliminar de intempestividade rejeitada. Mérito. O valor depositado em Juízo pelos agravados consistiu em contracautela para a concessão de tutela antecipada, não se confundindo com pagamento de dívida ou crédito concursal. A sentença de mérito, transitada em julgado, que julgou totalmente procedentes os pedidos dos agravados e afastou qualquer mora de sua parte, tornou indevida a manutenção da contracautela, devendo o valor ser restituído aos agravados. A restituição da quantia depositada a título de caução não se submete às regras da recuperação judicial, não caracterizando crédito concursal da recuperanda. A probabilidade do direito e o perigo de dano não restaram demonstrados para as agravantes, configurando-se, em verdade, perigo de dano inverso aos agravados. Decisão mantida. Agravo de Instrumento Improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015582-15.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros e, como agravado, EUSINIO GASTON LAVIGNE NETO e outros

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e negar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.